Tribunal: TJSP
Processo: 2283902-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que arbitra honorários em prol do inventariante dativo no valor de 3,5% da herança líquida. Inconformismo. Desacolhimento. Regra do art. 1.987 do Código Civil que delimita tal arbitramento entre 1 a 5% sobre a herança líquida. Incidência do art. 1.138 do CPC. Fixação da verba honorária que deve ser pautada pela efetiva atuação do inventariante, o que somente

Ementa:
Inventário. Decisão interlocutória que arbitra honorários em prol do inventariante dativo no valor de 3,5% da herança líquida. Inconformismo. Desacolhimento. Regra do art. 1.987 do Código Civil que delimita tal arbitramento entre 1 a 5% sobre a herança líquida. Incidência do art. 1.138 do CPC. Fixação da verba honorária que deve ser pautada pela efetiva atuação do inventariante, o que somente ocorre no encerramento do inventário. Precedentes. Pagamento da remuneração que somente será efetivado a posteriori. Eventual excesso que poderá ser reexaminado quando concluído o respectivo inventário. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000730432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283902-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante LARA
COSTA LEITE, são agravados LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL
(INVENTARIANTE) e EDMUR DA SILVA LEITE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283902-66.2019.8.26.0000 -Voto no 28.664
2
Agravo de Instrumento no 2283902-66.2019.8.26.0000
Agravante: Lara Costa Leite
Agravados: Luiz Henrique Santos Pimentel e Edmur da Silva Leite
Comarca: Marília
Voto no 28.664
Inventário. Decisão interlocutória que arbitra
honorários em prol do inventariante dativo no
valor
de
3,5%
da
herança
líquida.
Inconformismo. Desacolhimento. Regra do art.
1.987
do
Código
Civil
que
delimita
tal
arbitramento entre 1 a 5% sobre a herança
líquida. Incidência do art. 1.138 do CPC. Fixação
da verba honorária que deve ser pautada pela
efetiva atuação do inventariante, o que somente
ocorre
no
encerramento
do
inventário.
Precedentes. Pagamento da remuneração que
somente será efetivado a posteriori. Eventual
excesso que poderá ser reexaminado quando
concluído o respectivo inventário. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que arbitrou honorários em prol do inventariante dativo no valor de
3,5% da herança líquida.
Pontua
a
existência
de
excesso
no
arbitramento, porquanto resultará em remuneração superior a R$
1.500.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pede o provimento do agravo.
Recurso preparado e respondido (fls. 50/59).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 43/45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283902-66.2019.8.26.0000 -Voto no 28.664
3
O inventariante opôs-se ao julgamento
virtual (fls. 48).
É o relatório.
Cuida-se de impugnação à decisão que
arbitrou honorários ao inventariante dativo no momento de sua
nomeação.
Nessa medida, cabe marcar-se que o
arbitramento de honorários, em hipóteses tais, deve ser pautado
pela efetiva atuação do inventariante, o que deve ocorrer no
encerramento do inventário, ocasião em que se poderá avaliar de
forma correta e segura a complexidade do trabalho efetivamente
realizado (art. 1.138 do CPC e art. 1.987 do Código Civil).
A propósito do conteúdo do art. 1987,
elucidam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, verbis:
“Exercício do cargo de inventariante. A nomeação
do inventariante, em certos casos, recai no testamenteiro. A
inventariança é, pois, um ônus da testamentaria, e não um
serviço à parte. Cabe ao Juiz, quando tiver que arbitrar a vintena,
levar em contato o trabalho do testamentário, inclusive a
inventariança, se exercida, elevando a percentagem, mas não
duplicar a remuneração” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 10a
edição, às págs. 1.623).
Também acerca do tema, os ensinamentos
de ARLOS ROBERTO GONÇALVES, verbis:
“Não havendo a lei estabelecido critério para se
determinar o prêmio devido ao inventariante dativo, fica ao
prudente arbítrio do Juiz a sua fixação, devendo ser remunerado
ao termo do processo, e não por ocasião da nomeação...”
(DIREITO CIVIL BRASILEIRO, Editora Saraiva, 2007, às págs.
207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283902-66.2019.8.26.0000 -Voto no 28.664
4
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“INVENTÁRIO

REMUNERAÇÃO
DO
INVENTARIANTE DATIVO Decisão que arbitrou honorários do
inventariante dativo em 6% do valor do monte-mor, de acordo
com a tabela de honorários da OAB Fixação da remuneração
do inventariante dativo antes do encerramento do inventário A
avaliação do desempenho da atuação do inventariante dativo
deve ser realizada por ocasião do encerramento do processo,
momento em que o Juízo a quo disporá das melhores e mais
adequadas condições para o arbitramento da remuneração pelo
trabalho desenvolvido pelo inventariante
Decisão reformada,
para que os honorários sejam fixados ao final do processo

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2029123-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. Angela Lopes, 9a
Câmara de Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Inventário. Inventariante
dativo. Fixação da remuneração quando da nomeação, em 5% do
monte-mor. Agravante que pretende que a remuneração seja
fixada entre 1% e 5% da herança líquida, contudo somente
quando do encerramento do exercício do encargo. Momento
inadequado para determinar a remuneração, pois, cabendo a
fixação ao arbítrio judicial, a decisão deve ser fundamentada com
base na efetiva atuação do nomeado. Percentual, contudo, que
não encontra limites fixados na lei, cabendo o arbitramento com
base na efetiva atuação e demais elementos dos autos. Agravo
que deve ser acolhido em relação ao momento do arbitramento,
contudo rejeitado em relação à fixação de limites percentuais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Agravo de Instrumento no
2215337-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 6a
Câmara de Direito Privado).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventariante
Dativo. Fixação de honorários. Decisão agravada que fixou os
honorários definitivos do inventariante dativo. Inconformismo da
meeira e herdeiros. Julgamento conjunto com o agravo de
instrumento no 2021114-68.2017.8.26.0000. Acolhimento parcial.
Fixação prematura dos honorários definitivos para o Inventariante
Dativo e a sua equipe. Necessidade de se verificar, ao final, o
trabalho realizado, período em que perdurar a inventariança, grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283902-66.2019.8.26.0000 -Voto no 28.664
5
e zelo desse trabalho, para a aferição dos honorários definitivos”
(Agravo de Instrumento no 2022862-38.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado).
Some-se a isso que, de acordo com os
critérios do já citado artigo 1.987, a honorária deverá ser fixada
entre 1 a 5% sobre a herança líquida, a evidenciar que o
arbitramento no caso presente não destoa do figurino legal.
Por conseguinte, inobstante tratar-se de
arbitramento prematuro dos honorários, o que fica ressalvado, é
certo que somente haverá o pagamento efetivo da remuneração ao
inventariante dativo na conclusão do respectivo inventário,
momento em que poderá ser revisitada tal temática, cotejando-se a
razoabilidade e o eventual excesso da fixação.
A temática recursal, pois, não é capaz de
macular os fundamentos da r. decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator